Tribunal: TJBA
Processo: 8037783-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037783-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo relativo à Ação Anulatória de contrato de cartão consignado, sem resolução de mérito,
com base no art.
485, V, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência ou não do instituto da litispendência nas ações ajuizadas pelo apelante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.Não há litispendência se, embora sob os mesmos fundamentos e contra a mesma instituição financeira, a parte autora pretenda anulação/declaração de inexistência de relação jurídica em relação a diferentes contratos de empréstimo.

3.
Do exame dos autos, verifica-se que a presente ação diz respeito ao contrato de nº 1506083605 (descontos na aposentadoria por tempo de contribuição) e a do processo nº 8037795-46.2024.8.05.0001, se refere ao pacto de nº 1505501518 (descontos na pensão por morte previdenciária), e, portanto, contratos distintos, não se vislumbrando a existência de litispendência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037783-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSELITA RAMOS DOS SANTOS e como apelada BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01